Tribunal: TJES
Processo: 5005421-77.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005421-77.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO ALCANTARA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005421-77.2025.8.08.0011
RECORRENTE:
FERNANDO ALCANTARA
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / DETRAN-ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO E REMOVIDO A PÁTIO CREDENCIADO. RETIRADA CLANDESTINA DO BEM SOB CUSTÓDIA ESTATAL. INFRAÇÕES POSTERIORES PRATICADAS POR TERCEIRO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DA CNH. NULIDADE JÁ RECONHECIDA. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO POTESTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO PRÉVIO DE DÉBITOS. EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DA CITAÇÃO. FALHA NA GUARDA DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por FERNANDO ALCÂNTARA em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda apenas para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 2024-JZ602, indeferindo o pedido de declaração de renúncia à propriedade do veículo e o pedido de indenização por danos morais. Insurge-se o recorrente quanto a tais pontos.

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da renúncia à propriedade do veículo independentemente do pagamento dos débitos pendentes. O instituto encontra previsão no art. 1.275, II, do Código Civil, segundo o qual perde-se a propriedade pela renúncia.

3. Trata-se de direito potestativo, consistente em manifestação unilateral de vontade do proprietário que não mais deseja exercer os poderes inerentes ao domínio. No caso concreto, o veículo foi apreendido em 30/07/2014 e removido ao pátio credenciado do Detran ES, permanecendo sob custódia estatal.

4. Posteriormente, verificou-se que o bem foi retirado clandestinamente do pátio, passando a circular e a cometer infrações em outro Estado da Federação, inclusive ensejando instauração de processo de suspensão da CNH do recorrente, já declarado nulo pela própria sentença.

5. A sentença condicionou a renúncia ao pagamento de débitos pretéritos, sob fundamento de evitar prejuízo ao erário. Todavia, é incontroverso que o veículo estava sob guarda do Estado, houve falha na custódia; infrações foram cometidas por terceiro estranho à lide e o recorrente não exercia posse nem poderes sobre o bem.

6. A renúncia não depende de contraprestação, nem pode ser obstada por exigência administrativa, sob pena de perpetuar responsabilidade sobre bem que o proprietário não mais possui nem controla.

7. A jurisprudência das Turmas Recursais deste E. Tribunal admite a renúncia com efeitos prospectivos, ao menos a partir da ciência inequívoca do órgão de trânsito, que ocorre com a citação válida. Assim, é possível o reconhecimento da renúncia, com efeitos a partir da citação, permanecendo sob responsabilidade do recorrente apenas os débitos anteriores a tal marco temporal, se legítimos.

8. Em relação ao dano moral, a situação experimentada ultrapassa mero aborrecimento cotidiano, em razão do recorrente ser motorista profissional e esteve na iminência de sofrer prejuízo laboral em razão de processo sancionatório fundado em infrações praticadas por terceiro, com veículo que deveria estar apreendido. Há nexo causal entre a falha do serviço e os danos experimentados. Configura-se, portanto, ato ilícito indenizável.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para: Declarar a

renúncia à propriedade
do veículo HONDA/C100 BIZ ES, placa MQE3881, RENAVAM 00840023065, com efeitos a partir da citação válida do requerido; Determinar a exclusão do nome do recorrente do cadastro do veículo e o respectivo bloqueio administrativo; Desonerar o recorrente de débitos e penalidades posteriores ao marco acima fixado; Condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiv
a da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

10. Sem custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)